Tribunal: TJMT
Processo: 1008909-81.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIS AUGUSTO SILVA RABELO - CPF: 017.895.521-33 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0021-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008909-81.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

MARIS AUGUSTO SILVA RABELO

Recorrido:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MUDANÇA DE NARRATIVA NO CURSO DA AÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 1.779,86 (mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

2.

Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, t
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva e passou a questionar unicamente o débito negativado.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4.
A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 1.779,86 (mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), pela instituição de ensino superior, ora Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, além da condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a instituição de ensino Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença objurgada não comporta reforma.

Analisando detidamente a exordial apresentada
- extremamente genérica -
verifica-se que a Recorrente sequer especificou acerca dos débitos, tendo apenas informado o desconhecimento da relação jurídica:

Eis alguns trechos da exordial:

A presente demanda tem por objeto, a discussão do débito referente à restrição indevida imposta ao REQUERENTE, ou seja, o REQUERENTE não reconhece o suposto débito lançado em seu nome objeto da restrição imposta,
vez que não celebrou nenhum contrato com a parte REQUERIDA que pudesse originar o débito.

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte reclamada, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que
“em nenhum momento”
negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o
“débito oxigenador da negativação objurgada”
. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato ou apresenta apenas telas sistêmicas, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vinculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Após a sentença de improcedência com a condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé, uma vez que a ré comprovou que a consumidora já foi aluna da instituição de ensino, a Recorrente passou a colocar em dúvida tão somente o débito negativado, inclusive, apresentou quitação anual de débitos e demais documentos decorrentes da relação jurídica com a IES, que reforço,
omitiu na peça inicial.

Eis alguns trechos da impugnação:

Pois bem, Excelência, a Requerida, trouxe diversos documentos com apenas o intuito de ludibriar este Juízo, pois nenhum momento trouxe algum documento que comprove a existência da dívida, já que que o Autor não possui nenhuma dívida, o que comprova que a cobrança inexistente, conforme Declaração de Quitação de Dívidas (Doc. 02).

Registre-se que a reclamada contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo da contratação da matrícula no curso de Direito em que a aluna consta como desistente desde 06/02/2019.

Para comprovar sua alegação, apresentou telas sistêmicas constando as informações cadastrais da Autora e a inadimplência em relação as mensalidades, além do histórico escolar com as matérias já cursadas.

Não houve qualquer impugnação específica quanto à referida contratação do curso e a inadimplência dos meses indicados, aliás, a própria relação jurídica foi omitida pela Autora na inicial.

Assim, a empresa Recorrida desincumbiu-se de seu ônus probatório.

A toda evidência, se estivesse imbuída de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial,
de

forma peremptória
, que a negativação é indevida porque
nunca contratou
com a instituição de ensino ou, então, que
mantinha/mantêm vínculo negocial
com empresa Recorrente e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a Recorrente não efetuou o pagamento das mensalidades do curso.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIS AUGUSTO SILVA RABELO
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022